Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento. O recurso foi apresentado em face de decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença envolvendo honorários sucumbenciais e alterações no polo ativo do processo, com exclusão do recorrente, que já havia recebido integralmente seus honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante possui interesse recursal para impugnar decisão que altera a titularidade do polo ativo de cumprimento de sentença envolvendo terceiro que ele não mais representa;
(ii) analisar se há violação a precedentes vinculantes ou ao devido processo legal diante da exclusão do agravante do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige demonstração de utilidade e necessidade na interposição do recurso. O agravante, ao interpor o Agravo de Instrumento, não indicou de que modo a decisão impugnada lhe causaria prejuízo direto, uma vez que já recebeu seus honorários sucumbenciais e não mais representa a parte diretamente interessada (art. 18, CPC).
4. O argumento de possível prejuízo futuro, baseado em eventual pedido de reavaliação de imóvel, não sustenta o interesse recursal, considerando o trânsito em julgado da sentença que fixou os valores, vedando a rediscussão sem desconstituição da coisa julgada (arts. 503 e 508, CPC).
5. A alegação de violação ao Tema Repetitivo 289 do STJ e à Súmula Vinculante 47 do STF não encontra amparo, pois as questões tratadas nesses precedentes não possuem identidade com a controvérsia dos autos.
6. A possibilidade de manejo de cumprimento de sentença autônomo para honorários advocatícios já foi reconhecida nos autos de origem, não havendo cerceamento de defesa ou ausência de prestação jurisdicional.
7. O pedido de sobrestamento do feito com base no Tema Repetitivo 1.242 do STJ não se aplica, pois o caso não discute exclusivamente a legitimidade para executar honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O interesse recursal exige demonstração de prejuízo direto e atual ao recorrente, sendo incabível recurso que pleiteia direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC).
2. A exclusão do advogado do polo ativo de cumprimento de sentença de honorários já pagos não configura cerceamento de defesa, tampouco impede eventual execução autônoma de valores residuais, desde que observada a coisa julgada.
3. Precedentes vinculantes devem guardar identidade material com a controvérsia para aplicação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 503, 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 289; STJ, Tema Repetitivo 1.242; STF, Súmula Vinculante n. 47.